Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735371-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A AGRAVADO: RICARDO CINTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n 0713209-93.2018.8.07.0001, em curso perante a 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o abatimento da dívida o valor orçado na revisão geral do veículo após a devolução. Alega que o veículo não foi devolvido nas mesmas condições em que entregue; que o decidido no AGI 0709802-77.2021.8.07.0000 não afasta o dever de boa-fé do agravado quanto a devolução do veículo e que os danos verificados no ato da entrega são distintos dos apurados na perícia. Assevera plausibilidade do direito ante a existência de dano depreciativo no valor do veículo e que o dano ou risco ao resultado útil do processo estariam comprovados pelo risco de autorização de levantamento, pelo agravado, do valor depositado em juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo nos seguintes termos: “(...) seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo, a fim de que se determine o impedimento de levantamento de qualquer valor depositado em juízo. 39. No mérito, requer a agravante seja o agravo provido, reformando-se a decisão agravada, para que seja aplicado o desconto de R$ 39.859,32 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) sobre o valor da Tabela Fipe, a título de revisão geral com manutenção e garantia de funcionamento seguro, e entrega no estado que havia sido entregue ao exequente. 40. Quando menos, que seja feito o rateio da média dos orçamentos ora apresentados, e de mais dois orçamentos apresentados pelo exequente dos itens listados no documento anexo apresenta do pela concessionária” A decisão impugnada foi assim lançada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por RICARDO CINTRA em desfavor de EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A, ambos qualificados no processo. Assim constou do acórdão que julgou procedente a apelação interposta pela parte autora (id. 47186763): (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, modificando a r. sentença, julgar procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, com consequente retorno das partes ao status quo ante, determinando que o autor realize a devolução do veículo Mercedes Benz E 250 CGI, ano 2011/2011, placa JIU 2781, RENAVAM 375679910 à parte ré e que esta restitua ao autor o valor do referido veículo, correspondente ao seu valor de mercado na data da efetiva entrega, segundo a Tabela da FIPE. Opostos Embargos de Declaração, sobreveio acórdão no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para, sanando omissão, integralizar o acórdão embargado, para fazer constar que, sobre o valor a ser restituído pelo réu/embargante, haja o abatimento de eventuais débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito. Por meio da decisão de id. 55929461, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. Na oportunidade, foi determinado que a parte autora indicasse o local onde o requerente deverá entregar o veículo Mercedes Benz E 250 CGI, ano 2011/2011, placa JIU 2781, RENAVAM 375679910, nos termos do que restou decidido no acórdão de id. 47186763. Através da petição de id. 59883871, a parte requerida apresentou impugnação. Alegou que a obrigação de pagar é inexigível, haja vista que o valor cobrado só será estabelecido quando ocorrer a efetiva entrega do bem, o que não ocorreu até o momento. Aduziu que, do valor encontrado, ainda devem ser descontados os valores em aberto referentes à débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito. Narra que se revela necessária a realização de perícia judicial para que se apure o real valor do bem. Devidamente intimado, o requerente se manifestou por meio da petição de id. 63914103. Por meio da decisão de id. 64162157, foi acolhida, em parte, a impugnação apresentada pela parte requerida tão somente para fixar como valor devido ao autor o valor de mercado do veículo, segundo a tabela FIPE, na data do transcurso do prazo concedido por meio da decisão de id. 55929461 para que o requerido informasse o local onde o requerente deveria entregar o veículo Mercedes Benz E 250 CGI, ano 2011/2011, placa JIU 2781, RENAVAM 375679910, nos termos do que restou decidido no acórdão de id. 47186763. Na oportunidade, foi indeferida a realização de perícia no veículo para determinar seu valor. Contra tal decisão, a requerida interpôs agravo de instrumento. Conforme decisão de id. 67643084, a tutela recursal pleiteada pelo agravante foi deferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, considerando a relevância da argumentação e o risco de dano grave quanto ao primeiro ponto do recurso, DEFIRO a tutela recursal tão somente para que seja determinada a realização de perícia no veículo objeto da demanda. Em cumprimento à referida decisão, foi determinada a realização da referida perícia. Por meio da decisão de id. 85772120, foi homologado o laudo pericial, fixando o valor do bem em R$ 81.160,00. Na oportunidade, foi determinado que o executado indicasse o local de entrega do bem e efetuasse o depósito do valor devido no prazo de 5 dias. Constou, ainda, da referida decisão: (...) É ônus do executado indicar o local onde o veículo deve ser entregue, depositando o valor de avaliação. Nesse ponto é de se ressaltar que o exequente não responderá por eventual perda ou deterioração do bem que não decorra de sua culpa. Também não haverá redução do valor do veículo em razão de eventual demora na devolução por culpa do executado, uma vez que foi feita avaliação e agora só depende do executado a devolução do veículo. Por meio da petição de id. 86880293, solicitou o executado que o veículo fosse entregue na concessionária onde se realizou a perícia. Contra a decisão que homologou o laudo pericial, o requerido EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A interpôs o AGI n. 0709802-77.2021.8.07.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para obstar a prática de qualquer ato constritivo em desfavor do agravante até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Através da petição de id. 90994600, informa o requerido que o autor continuou a usar indevidamente o bem, gerando, inclusive, multas de trânsito com data posterior ao da realização da perícia. Alega, também, que deve o autor arcar com o IPVA, multas e demais taxas em aberto. Requer, ainda, a realização de nova perícia no bem, em virtude do uso indevido do veículo após a realização da primeira perícia. Ato contínuo, foi comunicado o julgamento do mérito do AGI n. 0709802-77.2021.8.07.0000, cuja ementa segue: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE DANOS QUE DEPRECIE O VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DO VALOR DO VEÍCULO. DÉBITOS COM LICENCIAMENTO E MULTA. CUSTO PARA REPARO DO VEÍCULO. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS DANOS APRESENTADOS SÃO DECORRENTES DO DECURSO DOTEMPO. 1. O acórdão no qual se funda o cumprimento de sentença na origem determinou que a referência para a fixação do valor de mercado do bem é a Tabela Fipe, razão porque não pode prevalecer o parâmetro eleito pelo perito. 2. A decisão agravada incorreu em omissão, que pode ser sanada por este tribunal, ao não considerar a despesa suportada pelo devedor/agravante para pagamento dos débitos de IPVA vencidos, bem como multas de trânsito, desde que já comprovado nos autos de origem. 3. No que concerne à pretensão de ser descontado do valor a ser pago ao agravado o valor atinente ao custo para reparo do veículo, sem razão o agravante, pois o laudo pericial concluiu que os danos apresentados no veículo se referem ao decurso do tempo e não são decorrentes de seu mau uso. 4. Recurso parcialmente provido. Por meio da decisão de id. 98593423, foi concedido prazo de 05 dias para que o executado efetuasse o depósito do valor devido e indicasse o local onde o bem deveria ser entregue. Conforme documento de id. 99691016, o executado efetuou o depósito do valor de avaliação do veículo automotor objeto da demanda. Informou, através da petição de id. 102604801, que o veículo foi entregue pelo autor, mas que se encontra em péssimas condições. Afirma que o valor de reparo do bem restou fixado em R$ 50.754,12. Sustenta que, no presente feito, restou decidido que o veículo fosse devolvido pelo autor nas mesmas condições em que foi entregue. Aduz que o valor da tabela fipe não condiz com o valor que o bem possui de fato. Narra que se mostra absurdo pagar 76 mil reais pelo veículo, valor da avaliação, e ter que vender o bem por pouco mais de 30 mil reais. Argumenta que os defeitos apontados na prova pericial não decorrem somente do decurso do tempo. Requer, assim, que do valor de avaliação, sejam descontados R$ 39.859,32. Decido. Pretende o requerido revolver matéria já decidida por este Juízo. As questões referentes ao valor do veículo foram devidamente resolvidas por meio da decisão que homologou o laudo pericial de id. 85772120. Destaque-se que o requerido, com base nos mesmos argumentos ora apresentados, interpôs o AGI n. 0709802-77.2021.8.07.0000, o qual afastou a possibilidade de desconto referente ao custo de reparo do veículo. Frise-se que, nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ademais, qualquer decisão em outro sentido iria de encontro ao que restou decidido pelo Tribunal em grau recursal, sendo, por óbvio, vedado a este magistrado alterar as conclusões tomadas no acórdão do AGI n. 0709802-77.2021.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro o pedido. Fica a parte requerida intimada a juntar ao processo planilha atualizada, com respectivos documentos comprobatórios, de eventuais débitos de IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito existentes sobre o bem até a data da referida entrega. Prazo: 10 dias. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 13:32:17. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Preparo realizado (Id 30441960). É o relatório. Decido. O Juízo de origem analisou com percuciente a questão posta, com a devida fundamentação. Importante consignar que já foram analisados agravos interpostos anteriormente, o que reforça o entendimento no sentido de acerto do magistrado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2021